Tribunal: TJDFT
Processo: 0738510-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738510-06.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE LIMA JUNIOR AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTONIO SANGLARD DA FONSECA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSÉ DE LIMA JUNIOR contra decisão exarada pelo MM. Juiz de direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0716221-25.2022.8.07.0018 promovida pelo espólio de ANTONIO SANGLARD DA FONSECA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 41252673), o d. Magistrado de primeiro grau determinou a reintegração de posse do imóvel litigioso, correspondente à uma fração de terra de dois hectares localizada na Chácara 89, Rua 5, Colônia Agrícola 26 de Setembro, em favor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que, inicialmente, a ação de reintegração de posse foi proposta por ANTONIO SANGLARD DA FONSECA em seu desfavor, tendo sido deferida liminar de reintegração de posse ao autor. Assevera que, em razão de haver discrepância entre os endereços do autor e do réu, a indicar que se trataria de áreas distintas, a liminar concedida foi revogada, oportunidade em que se intimou a União, o Distrito Federal e a TERRACAP para informar sobre o interesse em intervir no feito. Sustenta que a TERRACAP apresentou contestação afirmando que o imóvel em questão é de sua propriedade; pleiteando a improcedência dos pedidos formulados; pleiteando a reintegração da posse do imóvel em seu favor, assim como requerendo a declinação da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pedido este que fora acolhido pelo Juízo da 3a Vara de Águas Claras. Em razão de suposto interesse da União na lide, o processo foi encaminhado para a Justiça Federal. Todavia, diante da falta de manifestação da União, assim como pelo fato de que esta é proprietária de fração mínima da área, administrada na totalidade pela TERRACAP, o Juízo Federal determinou o retorno dos autos para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Acrescenta que, após o processo retornar à Vara de Meio Ambiente, determinou-se a imediata expedição de mandado de reintegração de posse do imóvel litigioso em favor da TERRACAP, ao fundamento de que se trata de área afetada como unidade de conservação (Floresta Nacional de Brasília – FLONA), tendo sido comprovada a propriedade do imóvel em favor da TERRACAP. Por fim, o agravante argumenta que, com a entrada em vigor da Lei 14.447/2022 houve a desafetação da área objeto do processo, de modo que esta não mais se encontra em área de conservação ambiental. Advoga que é detentor da posse da área, não tendo sido esclarecido quem é o real proprietário do imóvel em litígio. Defende que o fato de a área objeto da demanda ser irregular, por si só, não autoriza a reintegração de posse em favor da TERRACAP, sem que haja o devido processo legal, inclusive considerando-se a possibilidade de regularização do imóvel. Assim, postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão que determinou a reintegração de posse em favor da TERRACAP. Em caráter definitivo, requer a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a reintegração de posse. Subsidiariamente, pleiteia a adoção de um regime de transição quanto às ocupações coletivas no local, valendo-se da ingerência de uma Comissão de Conflitos Fundiários. Preparo recolhido (IDs 41252675 e 41252676). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, consoante entendimento esposado por Daniel Amorim Assumpção Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos fundamentos nos quais o agravante esteia sua irresignação, constata-se não estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento do processamento da demanda originária, uma vez que se trata de reintegração de posse de área pública ao ente titular da propriedade e responsável por sua efetiva administração. Inicialmente, faz-se necessária uma rápida digressão à origem da demanda, esclarecendo que o autor postulou proteção possessória contra terceiros não identificados, também particulares. Conforme precedentes desta Corte de Justiça, é admissível a (a)preciação de causas em que terceiros litigam entre si sobre posse de imóvel público, cabendo ao juiz verificar a melhor posse3. Neste mesmo sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LOTES. ÁREA PÚBLICA. LIDE ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. INDENIZAÇÃO. ACESSÕES. MÁ-FÉ. I - Em ação possessória de lotes situados em área pública, entre particulares, examina-se quem detém a melhor posse pela exteriorização dos atos inerentes ao uso. II - Evidenciada a posse de má-fé do réu, é improcedente o pedido de indenização pelas acessões, representadas por uma casa e pelo muro edificados em lote alheio. III -Apelação desprovida. (TJ-DF 20170110466757 DF 0012547-54.2010.8.07.0001, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/03/2018, 6a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/03/2018 . Pág.: 302/316) – grifamos. Todavia, com a intervenção da TERRACAP no processo, manifestando seu interesse na reintegração de posse da área comprovadamente de sua propriedade e administração, não há mais falta de interesse público, o que ocorre quando particulares litigam entre si, sobre a posse de imóvel, ainda que público. Assim, a controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estariam caracterizados os pressupostos para o deferimento do mandado de reintegração de posse da área objeto da lide à TERRACAP, ou se deve ser mantida a posse da área em favor do agravante. O agravante afirma ser o detentor da área em litígio, não tendo sido determinado a quem pertence a propriedade. Aduz que, inicialmente, a ação foi movida pelo falecido ANTONIO SANGLARD DA FONSECA em seu desfavor, mas que a área da qual é detentor é vizinha à do autor, não se confundindo com esta. No entanto, a própria narrativa constante do agravo de instrumento é suficiente para evidenciar que a propriedade da área pertence majoritariamente à TERRACAP, sendo uma pequena parte pertencente à União. Ademais, conforme já elucidado no decorrer do trâmite processual (ID 139714546 – Pág. 20 dos autos de origem), resta clara a natureza pública do imóvel, conforme depreende-se do seguinte trecho extraído da contestação apresentada pela TERRACAP: Consoante consulta aos órgãos técnicos desta empresa, e constante do processo administrativo eletrônico SEI GDF no 00111-00010667/2021-41, tem-se informado que o imóvel descrito na peça inicial do presente processo judicial eletrônico, a área denominada "RUA 05, CHÁCARA No 89, FRAÇÃO NÃO IDENTIFICADA, COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO,", ilustrada no croqui em anexo, possui a seguinte situação fundiária: “Despacho no 2229/2021- NUANF Á ULIM, “RUA 05, CHÁCARA No 89, FRAÇÃO NÃO IDENTIFICADA, COLÔNIA AGRÍCOLA 26 DE SETEMBRO, Destaque em VERDE CLARO Imóvel: BREJO OU TORTO Situação: IMÓVEL EM PROCESSO DE DOAÇÃO À UNIÃO/GDF Matrícula: R.6/54.275, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis - DF Proprietário: TERRACAP - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA Matrícula: R.12/54.275, Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis - DF Proprietário: UNIÃO FEDERAL. Obs: A área encontra-se em Processo de Doação a União Federal, conforme tratativas dos Processos Administrativos n.o 111.001.593/1999 e 111.001.368/2011 foi objeto de decisões do Conselho de Administração desta empresa – CONAD, que autorizaram a doação da mesma à União Federal, da seguinte forma: As áreas relativas a FLONA 1, tiveram sua doação autorizada pela Decisão n.o 32 de 26/08/2011 do CONAD, sendo que no que tange a área em comum (Mat. 54.275-2o CRI/DF) foi autorizada, obviamente, tão somente a cota-parte pertencente à TERRACAP. A área foi objeto da Decisão n.o 46 de 24/10/2011 do CONAD. Em tal decisão o conselho toma conhecimento da Decisão n.o 1116/2011, da Diretoria Colegiada desta Empresa, exarada na sessão 2727a, de 09/09/2011, sobrestado pelo mesmo CONAD” A área objeto da lide, trata-se de bem imóvel de natureza pública, eis que devidamente matriculada junto aos Cartórios de Registros de Imóveis supramencionados, conforme comprovam documentos em anexo. Bem imóvel este, de propriedade da Companhia Imobiliária de Brasília- Terracap, e que encontra-se em Processo de Doação a União Federal, conforme tratativas dos Processos Administrativos n.o 111.001.593/1999 e 111.001.368/2011. Com efeito, das informações prestadas pela Advocacia Geral da União (ID 139714553 - Pág. 5-6), depreende-se que (E)m que pese tratar-se de área de menor percentagem, em verdade, a União possui condomínio "pro indiviso", não devidamente demarcado, razão pela qual, até que haja uma contrapartida da Terracap à União para desvincilhar-se desse imóvel para fins de regularização (mediante convênio, acordo judicial, entre outros), permanece a União Federal com interesse por sua qualidade de proprietária do imóvel. Os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil dispõem, in verbis: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Segundo o artigo 1.196 do Código Civil, (c)onsidera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Por seu turno, a Súmula 619 do colendo Superior Tribunal de Justiça preconiza que (A) ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Portanto, estando fartamente comprovado nos autos que a área ocupada é pública, não há que se falar em direitos de propriedade do agravante, conquanto é consabido que não há que se falar em usucapião de área ou imóvel público. Destarte, a mera detenção da área pelo agravante tem natureza precária, não sendo lógico que invasões prevaleçam em detrimento da coletividade, a quem os bens públicos devem beneficiar. Corroborando a conclusão de que não cabe a manutenção da posse ao agravante, uma vez que a ocupação da área sequer pode ser considerada posse, cumpre colacionar os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TERRACAP. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMÓVEL EM ÁREA PÚBLICA. MERA DETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 619 DO STJ. 1. Documentos extemporâneos juntados com a apelação não podem ser conhecidos quando deixarem de observar as exceções previstas no art. 435, parágrafo único do CPC/2015. 2. Ausente interesse da União no feito, não há falar-se em competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. 3. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade (CC, art. 1196). 4. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção (STJ, Súmula no 619). 5. Configurada a ocupação indevida de bem público, não há que se falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos da posse. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07014674920208070018 DF 0701467-49.2020.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/08/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/08/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE ÁREA PÚBLICA. PROPRIEDADE DA TERRACAP COMPROVADA. PERÍCIA JUDICIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA POR SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DE POSSE OU OCUPAÇÃO REGULAR. EMBARGOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. No agravo de instrumento no 702026-65.2017 foi mantida a decisão que suspendeu os presentes Embargos de Terceiro, até a conclusão do laudo pericial nos autos no no 2014.01.1.008837-0, na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, a fim de se aguardar a delimitação da área de propriedade da TERRACAP, para que se decidisse sobre a reintegração de posse. 2. Verifica-se que foi concluída a perícia realizada por perito nomeado por aquele Juízo, tendo havido o aproveitamento daquela prova técnica. O Laudo Pericial, em resposta aos quesitos, informou que a área ocupada pela ora apelante/embargante está inserida na de propriedade da TERRACAP. Os mapas apresentados retratam a mesma área, de acordo com limites que são claramente visualizados, encontrando-se situada entre o córrego Vicente Pires e Estrada Parque Taguatinga-EPTG, cortada pela Rodovia EPVL (via estrutural) e a Estrada de Ferro. 3. A sentença proferida no Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, no Interdito Proibitório no 0001569-25.2014, determinou a reintegração da TERRACAP na posse plena e direta do imóvel. 4. Assim, em diversas demandas judiciais, restou comprovada ser a propriedade do bem da TERRACAP, não tendo a embargante se desincumbido do ônus de comprovar ser a área que ocupa diversa ou ser regular a sua ocupação. 5. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00434839820168070018 DF 0043483-98.2016.8.07.0018, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 06/09/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Ademais a afirmação do agravante de que a área litigiosa não pode ser considerada área de preservação ambiental, em razão da promulgação da Lei n. 14.447/22, que altera os limites da Floresta Nacional de Brasília, não prospera. Além de não estar comprovado nos autos que a área litigiosa está dentro da área excluída da Floresta, para fins de regularização fundiária, ainda que assim estivesse, o imóvel não deixaria de ter natureza pública, até que ocorresse a efetiva regularização, com a observância de todas as exigências legais para a alienação de bens públicos, como a prévia avaliação e zoneamento urbano. Quanto ao pedido subsidiário, para a adoção de um regime de transição quanto às ocupações coletivas, registre-se que, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), formulada por Montesquieu após a Revolução Francesa e adotada na Constituição Federal de 1988, é cabível o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública. Entretanto, não incumbe ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública em seus critérios para a definição de ocupação urbana e destinação de bens públicos, por latente invasão ao mérito das suas decisões interna corporis e violação ao princípio da separação de poderes. O Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade aplicável ao caso concreto, não podendo o magistrado imiscuir-se na motivação dos atos administrativos que definirão a destinação da área pública objeto da presente demanda, seara na qual repousa o juízo de conveniência e oportunidade do administrador público. Por conseguinte, tendo a TERRACAP demonstrado ser a titular da área litigiosa, correta se mostra a determinação de reintegração da sua posse, o que evidencia a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, tendo em vista que a demanda envolve interesse público. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 às 13:01:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora